Tribunal: CARF
Processo: 19288.720085/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19288.720085/2019-13
ACÓRDÃO
2002-008.626 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JADYR MARQUES CORDEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. NUMERO DE COMPETÊNCIAS INDICADO EM DOCUMENTO
JUDICIAL.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados deve ser
calculado pelo regime de competência de acordo com o número de
competências esclarecido em documento judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.626 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.720085/2019-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente RRA – Tributação Exclusiva e de número de meses relativo a RRA
indevidamente declarado – Tributação Exclusiva.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2016, ano-calendário 2015 (fls. 07/15), lavrada em 25/02/2019, por
meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo descrito:
...
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 09/10), o lançamento
de ofício decorre das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva

Número de Meses relativo a Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.626 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.720085/2019-13
3
Da Ciência
A ciência do lançamento foi efetuada em 07/03/2019 (fls. 16), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 02/04/2019 (fls. 02/03), por meio da qual alega que o valor bruto
recebido corresponde a R$ 82.291,39 e que o número de meses a que se referem
os rendimentos recebidos acumuladamente corresponde a 92, conforme
documentos que junta aos autos.
Apresenta, na oportunidade, recibo de honorários advocatícios no valor de R$
16.547,97.
Solicita prioridade na análise da impugnação, de acordo com o art. 69-A, I, da Lei
no 9.784/99.
...

Acórdão prolatado com Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/01/2020 (e-fl. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 28/01/2020 (e-fl. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o número de competências do RRA é
de fato 92 (noventa e duas), como informado pelo Mandado de Pagamento n. 2015006110 de
11/08/2015 (e-fl. 49) que, embora contenha lapso em relação ao IRPF já retido, substituiu o de n.
2015004843 de 11/06/2015 (e-fl. 50).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário parcial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre número de meses relativo a RRA indevidamente
declarado – Tributação Exclusiva, 92 (noventa e dois) meses.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, que apontam os motivos
denegatórios de primeira instância:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.626 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.720085/2019-13
4
...
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Trata-se de omissão de rendimentos e de declaração indevida do número de
meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, por falta de
comprovação.
Em sua impugnação, o interessado alega que o valor bruto recebido corresponde
a R$ 82.291,39 e que o número de meses a que se referem os rendimentos
recebidos acumuladamente corresponde a 92.
Da análise de toda a documentação constante dos autos, verifica-se que foi
anexado o Mandado de Pagamento de fls. 20, emitido em 11/08/2015, pelo
Banco do Brasil, o qual comprovaria que o número de meses a que se referem os
rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência do Precatório Judicial no
2012.00232-8 seria correspondente a 92. Ocorre que no dossiê do contribuinte foi
juntado outro documento, com o mesmo título, emitido em 11/06/2015 e com
informações desencontradas sobre o IRRF e o número de meses dos rendimentos,
conforme se verifica abaixo:
...
Assim, diante da apresentação de documentos probatórios conflitantes, caberia
ao impugnante apresentar outros para atestar o número de meses dos
rendimentos (como planilha de verbas, por exemplo).
...
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
Assim, no entender deste conselheiro, o Mandado de Pagamento n. 2015006110 de
11/08/2015 (e-fl. 49) pode sim fundamentar a declaração do número de competências como
sendo 92 (noventa e duas), uma vez que substituiu, com equívoco sobre o IRRF, é verdade, o
primeiro mandado de pagamento. Mas vislumbra-se que a interessada informou o IRRF cf. o
primeiro mandado, no valor de R$19.238,76, valor este inclusive considerado na decisão
parcialmente contestada (tabela de e-fl.41).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
da pretensão do recurso voluntário parcial à aplicação no número de meses do RRA como sendo
92 (noventa e dois).

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.626 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19288.720085/2019-13
5

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original